Tribunal: STF
Processo: Rcl 69305
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Gate Midia - Agencia de Noticia Ltda., contra decisão liminar proferida pelo Juiz de Direito do 1º Juizado Cível da Comarca de Manaus, nos autos do Processo n. 0686198-97.2023.8.04.0001, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da ADPF 130/DF.



    Em síntese, os reclamantes sustentam:



    O Reclamante é Requerido na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Pedido Liminar proposta por Daniel Pedreiro da Trindade. Em sede da sua Exordial, a parte requerente alega que foi com enorme surpresa e indignação que tomou ciência que o portal reclamante, fez publicar em sua página eletrônica notícias inverídicas, caluniosas e eivadas de má-fé, sendo extremamente desabonadoras de sua ilibada conduta, bem assim à sua honra e reputação.



    Narra que no dia 20 de outubro de 2015 teve seu nome divulgado em uma matéria jornalística publicada no portal de notícias requerido, contendo o seguinte destaque: “Presos apanham de cacete em delegacia do Amazonas” e que, no texto também foi mencionado o fato de existirem acusações de pedofilia contra o mesmo. Assim, requereu a concessão de tutela para retirar a notícia que entendia ilegal, bem como requereu a total procedência da ação para confirmação da tutela antecipada e a determinação de que o Ré não só suspenda, mas também exclua de forma permanente o conteúdo que entende ilícito, bem como seja este condenado a pagar ao Requerente a título de danos morais valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). A tutela de urgência foi concedida.



    Imperioso o registro que as informações publicadas sobre a surra que os presos haviam levado dentro da Delegacia têm como origem fonte oficial, no caso, a SSP-AM – Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, que dado Nota à Imprensa, a qual foi amplamente divulgada na mídia em geral e conforme destacamos abaixo:



    [...]. (doc. , pp. 1-2)



    Alega o reclamante que a decisão reclamada ofende o precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 130/DF.



    Ao final, requer o reclamante:



    Ante todo o exposto, requer o Reclamante a Vossa Excelência seja deferido o pedido:



    liminarmente, inaudita altera pars, para determinar a suspensão dos efeitos da Sentença reclamada nos autos do Processo nº 0686198- 97.2023.8.04.0001, distribuída e em tramite junto à 1ª. Vara do Juizado Especial Cível de Manaus, interposto por Daniel Pedreiro da Trindade, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos do referido processo, bem como requer ainda o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial, até a decisão final desta Suprema Corte, porque antagônica ao que se decidiu no bojo da ADPF nº 130, ao final julgando-se procedente esta Reclamação de modo ser cassado em definitivo o referido ato judicial, liberando-se, em favor da sociedade, a circulação das informações contidas nas centenas de reportagens jornalísticas sob censura judicial. (doc. 1, p. 23)



    Determinei a emenda inicial, para que o conteúdo da matéria jornalística fosse apresentado (doc. 12).



    Cópia da matéria jornalística foi apresentada (doc. 14).



    É o relatório. Decido.



    Recebo a emenda a inicial (doc. 13)



    A reclamante aponta violação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal proferido por ocasião do julgamento de mérito da ADPF 130/DF. Eis a ementa do acórdão, na parte essencial à solução da controvérsia ora apreciada:



    “3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.” (grifei)



    O excerto transcrito confronta a ideia de que a liberdade de imprensa e de informação seriam interesses de ordem exclusivamente social, e os trata como direitos de personalidade sobrepostos a outros direitos dessa mesma natureza, tais como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.



    Isso porque, nas palavras do relator da ADPF 130/DF, Ministro Carlos Ayres Britto, o pleno exercício da liberdade de informação jornalística configuraria “natural forma de controle social sobre o poder do Estado”, atributo que lhe caracteriza como bem jurídico de natureza superior aos demais, também por ser um corolário de um Estado Democrático de Direito.



    No caso concreto, discute-se a licitude de manifestações do reclamante em sites de notícias e, portanto, fora de veículos tradicionais de imprensa. Assim, em um primeiro momento, deve-se indagar se a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 130/DF pode ser considerada paradigma válido para a análise do cabimento desta reclamação constitucional.



    A resposta, na minha compreensão, é positiva. 



    A reclamante é uma agência de notícias (doc. 4, p. 2) administrada por um jornalista profissional (doc. 3). De toda forma, como assentado por este Supremo Tribunal Federal, não se exige diploma para a atividade de jornalista (RE 511961, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2009).



    No mais, em termos normativos, pode-se dizer que o principal efeito do julgamento da ADPF 130/DF foi ter declarado toda a Lei n. 5.250/1967 não recepcionada pela Constituição de 1988. Noto que a Lei n. 5.250/1967 pretendia regulamentar “a liberdade de manifestação do pensamento e de informação” e não apenas a liberdade de veículos jornalísticos tradicionais.



    Com o avanço das novas tecnologias, o conceito de imprensa não pode ficar restrito aos meios de comunicação tradicionais, como televisão, rádio e jornal. A liberdade de imprensa não tem função de proteger apenas o direito do emissor das informações, mas especialmente o direito de ser informado do público em geral. Por outro lado, é de conhecimento comum que grande parte da população utiliza sites de notícias e redes sociais para se manter informado.



    Nos termos do julgamento da ADPF 130/DF, a imprensa não está circunscrita a um órgão ou uma pessoa jurídica que divulga informação, mas a própria atividade que pretende trazer a informação a um número indeterminado de pessoas. O traço distintivo, então, da imprensa é a comunicação social.



    Nas palavras do Ministro Ayres Britto, em seu voto condutor do julgamento da ADPF 130/DF:



    “16. Deveras, todo exame normativo-constitucional que, entre nós, tenha na liberdade de imprensa o seu específico ponto de incidência, há de começar pela constatação de que, objetivamente, a imprensa é uma atividade. Uma diferenciada forma do agir e do fazer humano. Uma bem caracterizada esfera de movimentação ou do protagonismo dessa espécie animal que Protágoras (485/410 a.C) tinha como ‘a medida de todas as coisas’. Mas atividade que, pela sua força de multiplicar condutas e plasmar caracteres, ganha a dimensão de instituição-ideia. Locomotiva sócio-cultural ou ideia-força. Nessa medida, atividade (a de imprensa) que se põe como a mais rematada expressão do jornalismo; quer o jornalismo como profissão, quer o jornalismo enquanto vocação ou pendor individual (pendor que é frequentemente identificado como arte, ou literatura). Donde a Constituição mesma falar de ‘liberdade de informação jornalística’ (§lº do art. 220), expressão exatamente igual a liberdade de imprensa. 



    17. Já do ângulo subjetivo ou orgânico, a comprovação cognitiva é esta: a imprensa constitui-se num conjunto de órgãos, veículos, ‘empresas’, ‘meios’, enfim, juridicamente personalizados (§5º do art. 220, mais o §5º do art. 222 da Constituição Federal). Logo, subjetivamente considerada, a imprensa é instituição-entidade, instituição-aparelho, instituição-aparato. Mas seja a imprensa como objetivo sistema de atividades, seja como subjetivados aparelhos, a comunicação social é mesmo o seu traço diferenciador ou signo distintivo. As duas coisas sempre englobadas (instituição-ideia e instituição-entidade), pois o fato é que assim binariamente composta é que a imprensa consubstancia um tipo de comunicação que não desborda do significado que se contém nos dicionários da língua portuguesa; ou seja, comunicação é ato de comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar. No caso da imprensa, comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar: a) informações ou notícias de coisas acontecidas no mundo do ser, que é o mundo das ocorrências fáticas; b) o pensamento, a pesquisa, a criação e a percepção humana em geral, estes situados nos escaninhos do nosso cérebro, identificado como a sede de toda inteligência e de todo sentimento da espécie animal a que pertencemos. 



    18. Sequencio imediatamente o raciocínio: a modalidade de comunicação que a imprensa exprime não se dirige a essa ou aquela determinada pessoa, nem mesmo a esse ou aquele particularizado grupo, mas ao público em geral. Ao maior número possível de pessoas humanas. Com o que a imprensa passa a se revestir da característica central de instância de comunicação de massa, de sorte a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Opinião pública ou modo coletivo de pensar e sentir acerca de fatos, circunstâncias, episódios, causas, temas, relações que a dinamicidade da vida faz emergir como respeitantes à coletividade mesma. Incumbindo à imprensa o direito e ao mesmo tempo o dever de sempre se postar como o olhar mais atento ou o foco mais aceso sobre o dia-a-dia do Estado e da sociedade civil. O que enseja a tomada de posições, a feitura de escolhas e a assunção de condutas igualmente massivas, que são direitos elementares de todo grupamento humano o agir e o reagir como conjunto mesmo. Donde a imprensa, matriz por excelência da opinião pública, rivalizar com o próprio Estado nesse tipo de interação de máxima abrangência pessoal.” (grifei)



    É certo que o Ministro Ayres Britto, em seu voto, excluía do conceito de imprensa as atividades por meio da rede mundial de computadores, a internet, por falta de previsão constitucional, que, segundo Sua Excelência, se explicaria pela própria data da promulgação da Constituição Federal, período em que tal tecnologia ainda era muito insipiente (item 23 de seu voto na ADPF 130/DF).



    Seja como for, atualmente, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ADPF 130/DF como paradigma válido também para a defesa do direito a liberdade de expressão, em casos de manifestações na internet e nas redes sociais, ainda que não realizada por meio de órgãos tradicionais de imprensa.



    No mesmo sentido, transcrevo os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem.”(Rcl 58048 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023, grifei)



    EMENTA RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO.” (Rcl 62905 MC-Ref/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/12/2023)



     



    Feitas essas considerações, pela possibilidade de se considerar a ADPF 130/DF como paradigma para o conhecimento desta reclamação, passo ao exame do pedido liminar.



    A reclamante, em seu site de notícias, afirmou:



    Presos apanham de cacete em delegacia do Amazonas



    [...]



    Juruá/AM - Esta semana vazou na internet mais um vídeo do delegado Daniel Pedreira da Trindade torturando presos. Dessa vez ele utiliza um pedaço de madeira para surrar os detentos. O vídeo teria sido gravado na 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), no município de Juruá, distante 673 km de Manaus.



    Esse não é o primeiro registro do policial agindo com truculência contra os apenados. Em junho deste ano um outro vídeo mostra detentos sendo obrigados a brigar dentro da cadeia como lutadores de MMA.



    Nesse mesmo período, o delegado também foi acusado de pedofilia por moradores da cidade. Ele estaria abusando de menores no município. Com a sucessão de ações que comprovam a conduta duvidosa do civil, Daniel foi afastado da titularidade da delegacia desde então. (fl. 14, p. 1)



    A justificar a restrição da liberdade de manifestação de pensamento, em decisão liminar, o Juiz de Direito de primeiro grau fundamentou:



    “[...] Por considerar verossímeis as alegações da parte autora, bem como de difícil reparação os danos perpetrados diante das supostas postagens de cunho calunioso, ultrapassando o exercício legal do trabalho jornalístico e ofendendo diretamente sua honra e vida privada, entendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A medida que ora se impõe, ademais, não é irreversível em caso de derrota da parte autora ao final do processo.



    Ressalto ainda que, visando não incorrer em censura prévia, deve haver a identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material, conforme dispõe o art. 19, §1º da Lei nº 12.965/14.



    Portanto, preenchidos os pressupostos, determino à parte requerida que retire de suas diferentes plataformas digitais a notícia apontada no cerne da demanda, identificada através do link:



    [...] (doc. 9, p. 2)



    Nota-se que, com o devido respeito, a decisão reclamada não justifica adequadamente a imposição da restrição à liberdade de manifestação de pensamento.



    Isso porque, ao que parece, a notícia, publicada em 2015, se baseava em nota pública da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (doc. 14, p. 2).



    Vídeos, com cenas de aparente tortura praticadas pelo beneficiário da decisão reclamada, ainda estão disponíveis em sites de outros veículos de imprensa (https://ge.globo.com/am/noticia/2015/10/delegado-que-agride-presos-com-porrete-e-lutador-de-mma-veja-video.html. Disponível em 28/6/2024).



    Ou seja, por ora, nada indica que a notícia, quando publicada pela reclamante, era sabidamente falsa.



    Por outro ângulo, verifico que existe interesse jornalístico no relato em questão, pois se refere à utilização de recursos da Prefeitura, com eventos culturais fora de seu território. 



    No caso em apreço, as liberdades de expressão do reclamante e de informação de seu público foram colocadas em segundo plano em relação ao direito de imagem do beneficiário do ato reclamado, invertendo-se o regime de prioridade que ficou estabelecido no acórdão da ADPF 130/DF para essas gamas de direitos fundamentais.



    Assim, em uma análise preliminar, a decisão reclamada afrontou o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos da ADPF 130/DF.



    Nessa direção, vejam-se decisões do Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes ao presente:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DESAUTORIZAM A UTILIZAÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO PODER GERAL DE CAUTELA COMO ILEGÍTIMO INSTRUMENTO DE INTERDIÇÃO CENSÓRIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social, inclusive àqueles que praticam o jornalismo digital, o direito de opinar, de criticar (ainda que de modo veemente), de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial, necessariamente ‘a posteriori’, nos casos em que se registrar prática abusiva – inocorrente na espécie – dessa prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional. Precedentes. – A prerrogativa do jornalista de preservar o sigilo da fonte (e de não sofrer qualquer sanção, direta ou indireta, em razão da prática legítima dessa franquia outorgada pela própria Constituição da República), oponível, por isso mesmo, a qualquer pessoa, inclusive aos agentes, autoridades e órgãos do Estado, qualifica-se como verdadeira garantia institucional destinada a assegurar o exercício do direito fundamental de livremente buscar e transmitir informações. Doutrina. Precedentes (Inq 870/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 21.504-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO). – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de manifestação do pensamento e de imprensa cujo exercício – por não constituir concessão do Estado – configura direito inalienável e privilégio inestimável de todos os cidadãos. “Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade” (Declaração de Chapultepec – grifei). – A liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado Democrático de Direito, não pode ser restringida, ainda que em sede jurisdicional, pela prática da censura estatal, sempre ilegítima e impregnada de caráter proteiforme, eis que se materializa, “ex parte Principis”, por qualquer meio que importe em interdição, em inibição, em embaraço ou em frustração dessa essencial franquia constitucional, em cujo âmbito compreende-se, por efeito de sua natureza mesma, a liberdade de imprensa. – O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. – A crítica que os meios de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. – Não induz responsabilidade civil, nem autoriza a imposição de multa cominatória ou “astreinte” (Rcl 11.292-MC/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 15.243-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 16.434/ES, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 18.638/CE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 20.985/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública – investida, ou não, de autoridade governamental –, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina. – Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais) o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação a repressão, ainda que civil, à crítica jornalística, pois o Estado – inclusive seus Juízes e Tribunais – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (AI 705.630-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Jurisprudência comparada (Corte Europeia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional espanhol). – O exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inaceitável censura estatal. Consequente inadmissibilidade da decisão judicial que determina a interdição de textos jornalísticos publicados em órgãos de comunicação social ou que ordena “a retirada de matéria e de imagem” divulgadas em “sites” e em portais noticiosos. Precedentes.” (Rcl 31.117 AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/10/2020 - grifei)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    1. O fundamento central da decisão impugnada, para determinar a retirada das matérias jornalísticas nos canais de comunicação, apoiado em mera possibilidade de inocência do beneficiário da decisão, configura-se em evidente obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre, além de caracterizar embaraço ao repasse das informações à opinião pública.



    2. Dessa forma, o Juízo impugnado impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional.



    3. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 4. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 45.682/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 8/4/2022 - grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Decisão liminar que restringe veiculação de matéria jornalística. 4. Alegação de ofensa à decisão da ADPF 130. STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Precedentes. 5. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 49.506 AgR/AM, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/3/2022)



    No mesmo sentido, as decisões monocráticas: Rcl 61.130-MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/8/2023; Rcl 57.785/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/6/2023; Rcl. 62.010/MG e 61.622/MG, da minha relatoria, DJe de 19/9/2023 e 25/9/2023, respectivamente.



    Também há perigo na demora, pois as liberdades de expressão e de informação foram indevidamente restritas por liminar do Poder Judiciário, sem a devida fundamentação. 



    Posto isso, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão judicial proferida nos autos no Processo 0686198-97.2023.8.04.0001, na parte em que determinou a remoção dos conteúdos publicados pela reclamante, até decisão final a ser proferida nesta reclamação. 



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada (art. 987, II, do CPC).



    Ainda, cite-se o beneficiário do ato reclamado (art. 987, III, do CPC).



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC).



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator